Tribunal: TJSP
Processo: 1023674-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.114 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ação relacionada ao pagamento aos soldados temporários dos mesmos benefícios remuneratórios e indenizatórios concedidos aos estatutários, e à contagem do tempo de serviço para fins previdenciários.
2. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, reformando em parte a sentença de procedência

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.114 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ação relacionada ao pagamento aos soldados temporários dos mesmos benefícios remuneratórios e indenizatórios concedidos aos estatutários, e à contagem do tempo de serviço para fins previdenciários.
2. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, reformando em parte a sentença de procedência para rejeitar a pretensão do direito à contagem do tempo de serviço para fins previdenciários e adicionais.
3. IRDR no 0036604-96.2019.8.26.0000 deste TJSP (Tema 35) que revogou o posicionamento firmado no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema 02), para se adequar ao entendimento do E. STF (RE 1.231.242/SP - Tema 1.114), que reconheceu a constitucionalidade das leis que instituíram a prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar (Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002), estabelecendo que as despesas são custeadas por auxílio mensal de natureza meramente indenizatória, não gerando vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
4. Necessidade de ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STF no Tema 1.114 em repercussão geral, com a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.
Julgado readequado.